Tribunal: STF
Processo: MS 40781
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de mandado de segurança com pedido de concessão de medida liminar impetrado por R. M. L. em face de alegado constrangimento ilegal imposto pela PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS – 2025 (“CPMI”). 

Diz a Impetrante que, no último dia 26 de fevereiro de 2026, a CPI determinou a quebra de seu sigilo bancário e fiscal e de pessoa jurídica da qual é sócia, bem como a elaboração de Relatório de Inteligência Fiscal pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (“COAF”).

Aduz, em síntese, que figura como investigada nos autos da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal, em que se apura um esquema de descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS. 

Afirma que os fatos são de igual forma objeto de apuração no âmbito da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS – 2025, criada pelo SENADO FEDERAL e pela CÂMARA DOS DEPUTADOS.

Informa que, no já citado dia 26 de fevereiro de 2026, em reunião deliberativa da referida Comissão, foram aprovados 87 (oitenta e sete) requerimentos, dentre eles os de nº. 2942/20262 e 2976/20263, ambos de autoria do Deputado Alfredo Gaspar.

Entretanto, alega que a deliberação sobre as graves medidas requeridas foi realizada à míngua das disposições legais e constitucionais que condicionam a adoção de medidas invasivas à prévia, concreta e individualizada fundamentação.

Argumenta que os requerimentos foram aprovados em conjunto (“em globo”), sem que tenha exame específico sobre as medidas cautelares requeridas, as quais foram chanceladas de forma indiscriminada, sem qualquer debate acerca da motivação.

Diante disto, requer a concessão de medida liminar para sustar os efeitos do ato impugnado, ou, subsidiariamente, caso já tenham sido encaminhadas informações, que seja determinado seu imediato sobrestamento e preservação sob sigilo pela Presidência do Senado Federal, sendo vedada qualquer forma de compartilhamento ou utilização, a fim de resguardar a eficácia do presente mandamus e a intimidade da impetrante até o julgamento do mérito da presente ação.

É o relatório. DECIDO.

Passo a analisar o pedido de concessão de medida liminar.

O mandado de segurança é garantia fundamental do cidadão, inserido no art. 5º LXIX  da CR/1988, regulamentado pela Lei n. 12.016/2009 que visa à tutela contra lesão ou ameaça de lesão ao direito da parte impetrante.

Por sua vez, direito líquido e certo, a ser amparado na via estreita do mandado de segurança, é aquele manifesto em sua existência, que demanda prova pré-constituída das alegações da parte impetrante, não admitindo dilação probatória; encontra-se delimitado em sua extensão e é apto a ser exercido de plano.

A Lei. n. 12.016/2009, por meio de seu art. 7º, III, permite a concessão de medida liminar sempre que o magistrado verificar a plausibilidade do direito invocado pela parte, bem como a iminência de dano irreparável ou de difícil reparação ao direito vindicado.

No caso em foco, verifico que a impetração ataca decisão de CPMI que deferiu dezenas de requerimentos feitos pelos parlamentares, de maneira conjunta, sem a devida fundamentação concreta, de forma a violar a garantia do devido processo constitucional.

Ressalto que o poder atribuído pelo art. 58, § 3º da CR/1988 às CPIs e CPMIs não admite a devassa indiscriminada à vida privada dos cidadãos, devendo ser a norma em questão interpretada em consonância com o dever de fundamentação dos atos judiciais previstos no art. 93, IX da CR/1988, conferindo conformação sistêmica ao texto constitucional.

Pensar de forma diversa seria conferir às CPIs e CPMIs poderes maiores que do próprio Poder Judiciário, cujas decisões sobre direitos e garantias, em um Estado Democrático de Direito, requerem a devida fundamentação.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, há décadas, entende pela imprescindibilidade de fundamentação do ato de quebra de sigilo oriundo de Comissões Parlamentares de Inquérito:

"A quebra do sigilo inerente aos registros bancários, fiscais e telefônicos, por traduzir medida de caráter excepcional, revela-se incompatível com o ordenamento constitucional, quando fundada em deliberações emanadas de Comissão Parlamentar de Inquérito cujo suporte decisório apóia-se em formulações genéricas, destituídas da necessária e específica indicação de causa provável, que se qualifica como pressuposto legitimador da ruptura, por parte do Estado, da esfera de intimidade a todos garantida pela Constituição da República. Precedentes. Doutrina. O controle jurisdicional de abusos praticados por CPI não ofende o princípio da separação de poderes. O Supremo Tribunal Federal, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, neutralizando, desse modo, abusos cometidos por CPI, desempenha, de maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. O regular exercício da função jurisdicional, nesse contexto, porque vocacionado a fazer prevalecer a autoridade da Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes. Doutrina. Precedentes." (MS 25.668, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 23-3-2006, Plenário, DJ de 4-8-2006.)

"Comissão Parlamentar de Inquérito: conforme o art. 58, § 3º, da Constituição, as comissões parlamentares de inquérito detêm o poder instrutório das autoridades judiciais – e não maior que o dessas – de modo que a elas se poderão opor os mesmos limites formais e substanciais oponíveis aos juízes, dentre os quais os derivados de direitos e garantias constitucionais." (HC 80.240, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 20-6-2001, Plenário, DJ de 14-10-2005.)

MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MESA DO SENADO FEDERAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DO ATO IMPUGNADO. PRECEDENTES. 1. Impetração contra ato praticado pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Futebol. A Mesa do Senado Federal, não sendo responsável pela quebra do sigilo, não tem legitimidade para compor o pólo passivo do writ. 1. Os poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias de que as CPIs são constitucionalmente investidas (CF, artigo 58, § 3º) não são absolutos. Imprescindível a fundamentação dos atos que ordenam a quebra dos sigilos bancários, fiscais e telefônicos, visto que, assim como os atos judiciais são nulos se não fundamentados, assim também os das comissões parlamentares de inquérito. 2. A legitimidade da medida excepcional deve apoiar-se em fato concreto e causa provável, e não em meras conjecturas e generalidades insuficientes para ensejar a ruptura da intimidade das pessoas (CF, artigo 5º, X). Segurança concedida. (MS 23957, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2001, DJ 14-12-2001 PP-00029  EMENT VOL-02053-05 PP-00953)

Os precedentes do STF acima transcritos indicam a necessidade de simetria entre poderes e deveres das Comissões Parlamentares de Inquérito, em cotejo com os procedimentos a serem observados pelo Poder Judiciário. 

Ou seja, quando a Constituição define que as CPIs  e CPMIs têm os poderes próprios das autoridades judiciais, não se pode olvidar que estes órgãos possuem os correspondentes deveres, entre os quais o de motivação, regrado pela Constituição Federal, pelo Código de Processo Penal e pelo Código de Processo Civil. 

Feitas estas considerações, do exame da documentação juntada à impetração, vejo parcial razão na impetração. 

Com efeito, apesar de haver a apresentação de requerimentos, como já mencionado, não houve a discussão deles em plenário, sendo feita votação simbólica, “em globo”, dos 87 requerimentos, ainda que com protesto de alguns parlamentares acerca da medida, conforme intervenções do Deputado Marcel Van Hatten e do Senador Rogério Marinho:

O SR. PRESIDENTE (Carlos Viana. Bloco/PODEMOS - MG) - Temos aqui um requerimento de votação em globo para apreciação de todos os itens previstos na pauta hoje... Requerimentos da situação do Governo 3.127 e 3.128. Vou abrir a palavra aos Líderes para que possam defender os requerimentos ou contradizê-los. Para defender, Deputado Marcel Van Hattem, com a palavra. O SR. MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS. Para encaminhar.) 
(...)
O SR. MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS) - (...) Nós votaremos contra a votação em globo. Se for necessário ficarmos até 2h, 3h da manhã, até a manhã seguinte votando um por um os 80 requerimentos, assim faremos. Estaremos aqui, porque quem quer investigar, quem quer chegar à verdade, não faz por onde; vai até o final. E este é o objetivo desta oposição.
Portanto, contra esse requerimento de votação em globo. Sr. Presidente, a oposição vai orientar todos os Parlamentares aqui presentes a votarem conosco, para que essa investigação possa acontecer e os requerimentos sejam aprovados um a um, todos eles muito importantes para que a investigação chegue, ao fim e ao cabo, com a punição que todos nós esperamos daqueles que roubaram dos nossos aposentados.
(...)
O SENHOR ROGÉRIO MARINHO ( Bloco/PL - RN) - (...) Esses requerimentos, senhores, que são quase 80, nós queremos discutir um a um, para que a sociedade saiba o que significa cada um desses requerimentos e o seu embasamento e possa, inclusive, distinguir o joio do trigo. 
(... )
Muita coisa ainda vai acontecer, não tenho dúvida. Apesar dos esforços, serão debalde. A população terá da nossa Comissão, da Justiça e, sobretudo, da justiça divina a oportunidade de ter, para todos nós, a luz do Sol, Sr. Presidente, que é o maior dos desinfetantes.   
Então, peço a V. Exa. que rejeite o pedido de votação em globo e que nós possamos fazer a votação de um a um.  

Em uma primeira análise, assiste razão ao Deputado Federal Marcel Van Hatten e ao Senador Rogério Marinho, pois a votação “em globo” de OITENTA E SETE requerimentos, dentre eles convocações de pessoas a depor, quebras de sigilo bancário e fiscal e outros, parece não se compatibilizar com as exigências constitucionais e legais.

A estas alturas da vida nacional, é fácil discernir o que ocorre quando necessárias investigações são feitas de modo atabalhoado, ignorando os trilhos da legalidade: atos de vontade prevalecem momentaneamente, para logo adiante nulidades serem declaradas, frustrando o justo anseio de aplicação das sanções contra perpetradores de ilícitos. Este Relator, integrante que foi das duas Casas do Congresso Nacional, não ignora que a política tem regras próprias, porém estas não podem ser maiores que a Constituição Federal. E é papel do Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, ser o garante das regras do jogo, com prudência e moderação, especialmente em cuidando de garantias fundamentais relativas à privacidade e à intimidade.

A um Juiz não é dado autorizar “fishing expedition”, ou invasões desproporcionais na esfera jurídica dos cidadãos, por isso a motivação é requisito de validade do ato judicial. Do mesmo modo, assim o é quando uma CPI, exercendo poder de autoridade judicial, resolve deliberar sobre quebras de sigilos assegurados constitucionalmente.   

Tenho ciência de que o art. 300 do Regimento Interno do Senado contém a previsão de deliberação “em globo” quanto à votação dos projetos de lei. Contudo, tal dispositivo não guarda pertinência com a votação de requerimentos de natureza investigativa sobre quebra de garantias constitucionais, derivados de poderes e deveres próprios das autoridades judiciais. Não se cuida de uma controvérsia regimental, e sim constitucional, não sendo cabível o afastamento de direitos constitucionais “no atacado”, com votação “em globo”, sem análise fundamentada de cada caso, regular debate e deliberação motivada. Portanto, tenho por presente a plausibilidade do direito invocado pela impetrante.

De igual forma, mostra-se presente o perigo de dano ao direito à intimidade da impetrante se quebrado o sigilo bancário e fiscal sem a devida fundamentação da autoridade competente. Neste ponto, vejo pertinente suspender o ato até que a CMPI - se entender cabível - proceda à nova deliberação conforme acima enunciado.

Destaco que não identifico “periculum in mora” inverso, uma vez que não há possibilidade de destruição de dados bancários e fiscais e a Impetrante já se encontra em investigação pela Polícia Federal, com supervisão judicial do STF.

Ante o exposto, concedo em parte a medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e do cumprimento dos ofícios respectivos, ou, subsidiariamente, caso já  tenham sido encaminhadas informações,  determino o  sobrestamento e preservação sob sigilo pela PRESIDÊNCIA DO SENADO FEDERAL. Não há obstáculo à eventual novo procedimento no âmbito da CPMI, desta feita com análise, debate, motivação e deliberação de modo fundamentado e individualizado. A adoção desses passos e ritos deve ser devidamente registrada em ata, como atendimento do dever constitucional de motivação. 

Dê-se ciência ao Exmo Presidente da CPMI, bem como ao Presidente do Banco Central e ao Secretário da Receita Federal. 

Solicitem-se informações da autoridade impetrada.

Após, à Procuradoria-Geral da Republica para parecer.

Sem prejuízo do cumprimento imediato desta decisão, submeto-a a referendo pelo plenário do STF.

Notifiquem-se nos termos da lei.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente